Tribunal: STF
Processo: ARE 1253007
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Transporte Escolar Rural. Direitos Fundamentais. Separação dos Poderes. Reexame de Provas.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual determinado ao ente público o fornecimento de transporte escolar rural adequado, incluindo, excepcionalmente, a utilização de veículos de carga adaptados.



    3. No acórdão recorrido, considerou-se a excepcionalidade da situação e a necessidade de garantir o direito à educação, ponderando a atuação do Poder Judiciário na fiscalização da legalidade e eficiência da gestão pública, em consonância com a jurisprudência do STF.



    4. O agravante argumenta que a decisão judicial configura ingerência indevida no Poder Executivo, cerceando sua margem de conveniência e oportunidade.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, ao determinar medidas específicas para garantir o transporte escolar rural adequado, extrapolou os limites da atuação do Poder Judiciário, violando o princípio da separação dos Poderes.



    III. Razões de decidir



    6. O Tribunal a quo analisou as peculiaridades do caso concreto, com base nos fatos e provas constantes dos autos, verificando a precariedade do transporte escolar rural e a necessidade de adoção de medidas para garantir o direito à educação.



    7. A jurisprudência do STF permite a atuação do Poder Judiciário em situações excepcionais para garantir direitos fundamentais, desde que demonstrada a inércia ou a deficiência grave do serviço público.



    8. O reexame dos fatos e provas do processo é inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. O agravo regimental não apresenta argumentos novos que infirmem a decisão agravada.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 102, inc. III, al. “a”, e 23, inc. V, da CRFB; art. 136, e incisos, do CTB; arts. 485, inc. IX, e 1.021, § 4º, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.437.742-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 25/09/2023; ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017; ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021.